Tribunal: TJSP
Processo: 0031507-05.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ATO ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS ORAIS E PERICIAIS – Ingresso do Poder Público Municipal no polo ativo da ação na qualidade de assistente litisconsorcial (LIA, art. 17) – Julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I) –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ATO ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS ORAIS E PERICIAIS – Ingresso do Poder Público Municipal no polo ativo da ação na qualidade de assistente litisconsorcial (LIA, art. 17) – Julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I) – Ausência de intimação do assistente litisconsorcial para se manifestar acerca das contestações apresentadas pelos corréus (CPC, arts. 350 e 351) – Supressão do seu direito de pleitear a produção de provas – Inadmissibilidade – Indeferimento dos pedidos de produção de provas orais (CPC, art. 370) e periciais formulados pelo Ministério Público, com a relegação de prova para apuração de eventuais valores agregados ao patrimônio das incorporadoras para a fase de liquidação do julgado – Prolação da r. sentença apelada que, reconheceu a existência de litispendência entre o pedido reparatório relativo a uma das corrés incorporadoras, e o pedido reparatório formulado na ação civil pública no 0012087-14.2009.8.26.0053 (CPC, art. 485, V); afastou o pedido de ressarcimento de danos extrapatrimoniais formulado em sede de réplica pelo Ministério Público, em favor do Município de São Paulo; e julgou improcedentes os demais pedidos, inclusive por ausência de provas na comprovação de atos de improbidade (CPC, art. 373, I) – Insubsistência – Configuração de cerceamento do direito à ampla e exauriente produção de provas – Prematura prolação de sentença – Decisões colegiadas da lavra desta C. Câmara que já haviam adiantado a necessidade de realização de dilação probatória – Insustentabilidade do julgamento antecipado do mérito no caso em concreto – Recursos voluntários interpostos pelo assistente litisconsorcial Município de São Paulo, e pelo autor Ministério Público, que merecem provimento – Entendimento assente perante o C. STJ – Sentença anulada para o prosseguimento do feito em primeiro grau, com a intimação do Município de São Paulo para se manifestar em sede de réplica (CPC, arts. 350 e 351), e das partes para especificarem as provas que desejam produzir, com a posterior colheita das provas orais já solicitadas pelo Ministério Público, consistentes nos depoimentos pessoais dos corréus e na oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas, bem como das demais que forem solicitadas – Recursos providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031507-05.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CELSO LEIVA, CARLOS FABIANO
LIKON TOMAZ, LUIZ ROBERTO ROLIM DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO
CASTADELLI (E OUTROS(AS)), HUSSAIN AREF SAAB, LUCIA DE SOUSA
MACHADO (FALECIDO), DANIEL DE SOUSA MACHADO (HERDEIRO),
ANDRÉA DE SOUSA MACHADO (HERDEIRO), PLAFOND
EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ATUAL DENOMINAÇAO
DE), ZABO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA (ANTIGA
DENOMINAÇAO DE) e QUEIROZ GALVÃO CONSTRUÇÃO MAC CYRELA
VENEZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e do MINISTÉRIO PÚBLICO para anular a r.
sentença de fls. 2.199/2.213, determinando o retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento do feito, com a abertura de prazo para apresentação de
réplica pelo assistente litisconsorcial MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CPC, arts.
350 e 351), a especificação das provas, o saneamento do feito, e a produção das
provas já requeridas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
2
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053
Apelantes: Prefeitura Municipal de São Paulo e Ministério Público do Estado
de São Paulo
Apelados: Celso Leiva, CARLOS FABIANO LIKON TOMAZ, Luiz Roberto
Rolim de Oliveira, Paulo Roberto Castadelli, Hussain Aref Saab, Lucia de
Sousa Machado, DANIEL DE SOUSA MACHADO, Andréa de Sousa
Machado, PLAFOND EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(atual denominaçao de), Zabo Empreendimentos e Construções Ltda (antiga
denominaçao de) e Queiroz Galvão Construção Mac Cyrela Veneza
Empreendimento Imobiliario S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 8.915
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ATO
ADMINISTRATIVO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA CERCEAMENTO DO DIREITO À
AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
PROVAS
ORAIS E PERICIAIS
Ingresso do Poder Público
Municipal no polo ativo da ação na qualidade de assistente
litisconsorcial (LIA, art. 17) Julgamento antecipado do
mérito (CPC, art. 355, I) Ausência de intimação do
assistente litisconsorcial para se manifestar acerca das
contestações apresentadas pelos corréus (CPC, arts. 350 e
351) Supressão do seu direito de pleitear a produção de
provas Inadmissibilidade Indeferimento dos pedidos de
produção de provas orais (CPC, art. 370) e periciais
formulados pelo Ministério Público, com a relegação de
prova para apuração de eventuais valores agregados ao
patrimônio das incorporadoras para a fase de liquidação do
julgado Prolação da r. sentença apelada que, reconheceu a
existência de litispendência entre o pedido reparatório
relativo a uma das corrés incorporadoras, e o pedido
reparatório
formulado
na
ação
civil
pública
no
0012087-14.2009.8.26.0053 (CPC, art. 485, V); afastou o
pedido de ressarcimento de danos extrapatrimoniais
formulado em sede de réplica pelo Ministério Público, em
favor do Município de São Paulo; e julgou improcedentes
os demais pedidos, inclusive por ausência de provas na
comprovação de atos de improbidade (CPC, art. 373, I)
Insubsistência Configuração de cerceamento do direito à
ampla e exauriente produção de provas
Prematura
prolação de sentença Decisões colegiadas da lavra desta
C. Câmara que já haviam adiantado a necessidade de
realização de dilação probatória Insustentabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
3
julgamento antecipado do mérito no caso em concreto
Recursos
voluntários
interpostos
pelo
assistente
litisconsorcial Município de São Paulo, e pelo autor
Ministério
Público,
que
merecem
provimento

Entendimento assente perante o C. STJ Sentença anulada
para o prosseguimento do feito em primeiro grau, com a
intimação do Município de São Paulo para se manifestar
em sede de réplica (CPC, arts. 350 e 351), e das partes para
especificarem as provas que desejam produzir, com a
posterior colheita das provas orais já solicitadas pelo
Ministério Público, consistentes nos depoimentos pessoais
dos corréus e na oitiva de testemunhas a serem
oportunamente arroladas, bem como das demais que forem
solicitadas Recursos providos.
Trata-se de apelações interpostas pelo assistente
litisconsorcial MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (cf. fls. 1.428/1.434 e 1.464), e pelo
autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. sentença
de fls. 2.199/2.213, proferida nos autos da ação civil pública de responsabilidade
por ato de improbidade administrativa movida contra PAULO ROBERTO
CASTALDELLI, HUSSAIN AREF SAAB, LUCIA DE SOUSA MACHADO (já
falecida, cujos herdeiros, DANIEL DE SOUSA MACHADO e ANDRÉA DE SOUSA
MACHADO se habilitaram nos autos; cf. fls. 1.395/1.399, 1.402, 1.464,
1.573/1.576 e 1.578), LUIZ ROBERTO ROLIM DE OLIVEIRA, CELSO LEIVA,
CARLOS FABIANO LIKON TOMAZ, QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA VENEZA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, e PLAFOND EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(atual
denominação
da
empresa
ZABO
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.), pela qual o V. Juízo de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de São Paulo, afastando os pedidos de produção de
provas oral e pericial, e apreciando antecipadamente o mérito (CPC, art. 355, I), (i)
reconheceu a litispendência em relação à corré QUEIROZ GALVÃO MAC
CYRELA, no tocante ao pedido de reparação integral do dano, devido à extensão
do provimento jurisdicional prestado na ação civil pública movida anteriormente
pelo autor (proc. no 0012087-14.2009.8.26.0053), que tramitou perante o V. Juízo
de Direito da Décima Terceira Vara da Fazenda Pública (fls. 22/43, 1.435/1.460-vo)
e, ainda hoje, pende de decisão final, atualmente perante o Colendo STJ, cujos
autos se encontram conclusos com a Min. ASSUSETE MAGALHÃES desde
19.01.2018 (AREsp no 1.227.040/SP)
, extinguindo o feito sem resolução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
4
mérito (CPC, art. 485, V); (ii) afastou o pedido de ressarcimento de alegados
danos extrapatrimoniais suportados pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, formulado
extemporaneamente pelo MINISTÉRIO PÚBLICO às fls. 2.192/2.193, na réplica de
fls. 2.158/2.197; e (iii) julgou os demais pedidos formulados na petição inicial (fls.
02/20) improcedentes (CPC, art. 487, I), por haver afastado “a existência de ato de
improbidade praticado pelos agentes públicos”, importando, consequentemente,
na ausência de “aproveitamento decorrente de ato pelas empresas corrés, não
sendo possível lhes aplicar nenhuma sanção do art. 12, III, da Lei no 8.429/1992”.
Por fim, a teor do disposto no art. 18 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil
Pública LACP), “inexistindo má-fé do Ministério Público ou da Municipalidade”,
afastou a condenação do autor e do assistente litisconsorcial no pagamento de
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais (fls.
2.213).
Não se conformando com o resultado da demanda,
recorreu o assistente litisconsorcial MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls.
2.216/2.226), pugnando, preliminarmente, pela anulação da r. sentença, alegando,
em síntese, (a) a ocorrência de cerceamento de defesa (fls. 2.218/2.220), em
razão do julgamento antecipado do mérito promovido pelo V. Juízo a quo,
mediante (a.1) o indeferimento da produção das provas solicitadas pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
(fls. 2.194/2.197), ao mesmo tempo em que,
contraditoriamente, “fundamentou a sua decisão no fato de o Ministério Público
não ter logrado comprovar a responsabilidade dos agentes envolvidos” (fls.
2.219/2.220); e (a.2) a dispensa de manifestação do Poder Público Municipal
acerca das contestações apresentadas pelos corréus (fls. 1.665/1.685,
1.770/1.788, 1.817/1.855, 1.865/1.900, 1.907/1.942, 1.947/1.956, 2.037/2.081 e
2.095/2.123), a despeito de haver ingressado nos autos, e deter inquestionável
interesse na lide, como já se havia reconhecido (fls. 1.464), visto que “a atitude
desonesta dos agentes públicos e demais réus resultou na aprovação de um
empreendimento que causou sérios prejuízos ao patrimônio público e coletivo,
ferindo a imagem de idônea da Municipalidade e gerando custos sociais para toda
coletividade” (fls. 2.219)
; sobretudo “quando se trata da comprovação de
improbidade administrativa” (fls. 2.219), sem “a perquirição da verdade dos fatos
na medida da contradição demonstrada até o presente momento” (fls. 2.220).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
5
No mérito, “ainda que se entenda desnecessária a
produção de provas e a manifestação da Municipalidade”, pleiteando a reforma do
r. julgado monocrático, afirmou o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls. 2.220/2.226)
que: (b) é inegável que os atos praticados pelos corréus contrariam os princípios
da administração pública (Lei no 8.429/1992 Lei de Improbidade Administrativa
LIA, art. 11); (c) o primeiro projeto de edificação de obra nova submetido pela
corré QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA (rectius: pela PLAFOND, então ZABO)
ao MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em 02.02.2005, um dia antes da entrada em
vigor da Lei Municipal (LM) no 13.885, de 25.08.2004, publicada em 06.10.2004
(cf. art. 275), que estabeleceu normas complementares ao Plano Diretor
Estratégico do Município de São Paulo
PDE (LM no 13.430/2002), para a
instituição dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras PRE (cf. art.
1o)(1), constituía-se, apenas, em um “projeto fantasma”, com a finalidade única de
assegurar a inaplicabilidade da referida lei, posto que, posteriormente, apresentou
projetos modificativos que alteraram substancialmente as condições originais, os
quais não estavam abarcados pela autorização do art. 242 da LM no
13.885/2004(3), constituindo-se a última alteração em verdadeiro projeto novo,
passível de obtenção de alvará próprio, motivo pelo qual a Procuradoria Geral do
Município, em 26.06.2008, emitiu parecer afirmando que o chamado direito de
protocolo era inaplicável na espécie (fls. 262/276 e 410/424); (d) em razão do
questionamento jurídico acerca da legislação aplicável, o procedimento de
aprovação do empreendimento foi então enviado pelo corréu HUSSAIN, então
Diretor do Departamento de Aprovação de Edificações APROV. G, à Comissão
de Edificações e Uso do Solo CEUSO integrada pelos corréus LUCIA, sua
presidente, e representante da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento
(1) LM no 13.885/2004, Art. 1o. Esta lei estabelece normas complementares à Lei no 13.430, de
13.09.2002 Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE) para instituição dos Planos
Regionais Estratégicos das Subprefeituras (PRE) nos termos do disposto no inciso III do artigo 270 e
do artigo 294 do PDE, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o uso e ocupação do solo
do Município de São Paulo, atendendo ao disposto nos artigos 182 a 191 e 295 do PDE. Art. 275.
Esta lei entrará em vigor em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua publicação
(g.n.).
(3) LM no 13.885/2004, Art. 242. No caso de expedientes administrativos ainda sem despacho
decisório em última instância, protocolados anteriormente à data de entrada em vigor desta lei, os
interessados poderão optar pela aplicação da legislação vigente à data do seu protocolamento (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
6
Urbano SEHAB (já falecida, e representada nestes autos por seus herdeiros-
filhos, DANIEL e ANDRÉA), LUIZ ROBERTO, representante da Secretaria
Municipal do Planejamento SEMPLA, CELSO, representante da Secretaria Geral
das Subprefeituras SMSUBPREFEITURAS, e CARLOS FABIANO, suplente do
Instituto de Engenharia , sob a estranha justificativa da necessidade de obtenção
de esclarecimentos quanto à correta aplicação do Código de Obras então vigente
(LM no 11.228/1992), que importam em questões de cunho profundamente
técnico, mas que “em nada se relacionavam com o questionamento jurídico de
prevalência do direito de protocolo para os processos modificativos” (fls. 2.221);
(e) posteriormente ao envio dos autos do processo administrativo à CEUSO, foi
emitido o Pronunciamento CEUSO no 113, de 08.09.2008 (fls. 99/100,
1.688/1.689, 2.017/2.018 e 2.145/2.146) pelos mencionados corréus, que tratava
de questões relacionadas à tramitação de projetos modificativos, sem a presença,
contudo, de nenhum membro da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura do
Município de São Paulo, em violação à legitimidade do referido pronunciamento
que, obrigatoriamente, deve ser promovido em conjunto com a referida Secretaria;
(f) em seguida foi também editada a Resolução CEUSO no 106, de 25.09.2008
(fls. 101/102), que expressamente permitia a aplicação do direito de protocolo
também aos projetos modificativos, conforme o seu item II, 1, 'a'(4), estipulando,
ainda, medidas suficientes para fundamentar e justificar a validade do Alvará de
Aprovação de Edificação Nova no 2007/38879-00, de 12.09.2007 (fls. 59/62 e
405/408) do projeto da corré QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA VENEZA, e a
consequente expedição do Alvará de Execução de Edificação Nova no
2008/46335-00, de 09.10.2008 (fls. 96/98 e 427/429), promovida pelo corréu
PAULO ROBERTO, contrariando o parecer da Procuradoria Geral do Município de
São Paulo, e beneficiando as empresas QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA e
(4) Resolução CEUSO no 106/2008, I. Durante o procedimento da análise de qualquer expediente
administrativo ainda sem despacho decisório em última instância, é permitida a junção de novas
plantas a qualquer tempo com projetos diversos daquele inicialmente apresentado, quer em área,
quer em atividade ou categoria de uso, desde que decorrente: 1. da solicitação “via comunique-se”
efetuada pelo técnico competente que analisa o expediente ou 2. da opção do interessado a
qualquer tempo. II. Nos expedientes administrativos referentes a pedido de Alvará de Aprovação de
Obra Nova, ou Alvará de Aprovação e Execução de Obra Nova ou de Reforma, devem ser
observadas: 1. na alteração do projeto inicialmente apresentado, decorrente de fatores citados no
item I desta Resolução, o total atendimento à legislação pertinente: a) quer no aspecto da aplicação
das disposições legais da Legislação de Uso e Ocupação do Solo que estão estabelecidas na Lei no
13.430/02 ou naquelas estabelecidas na Lei no 13.885/04, com base no protocolamento do
expediente administrativo (fls. 101/102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
7
PLAFOND, todos eles conluiados no desonesto esquema promovido pelos
envolvidos; (g) a conduta improba dos agentes públicos e das empresas privadas
ocasionaram prejuízos ao meio ambiente e ao meio urbano, os quais se
perpetuarão, não apenas aos adquirentes do empreendimento, mas também à
coletividade, atingindo direitos transindividuais; e, finalmente, (h) os danos morais
são cabíveis na espécie, “não por estarem atrelados tão somente à figura pública
do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, mas também porque a Municipalidade
representa toda uma coletividade passível de receber indenização por danos
morais coletivos e que foi afetada”, conforme vem entendendo o Colendo STJ (fls.
2.223).
Intimadas
as
partes
para
apresentarem
suas
contrariedades ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls.
2.229/2.230), os corréus, ora apelados, CELSO (fls. 2.235/2.239), CARLOS
FABIANO (fls. 2.251/2.272), LUIZ ROBERTO (fls. 2.274/2.275), PAULO
ROBERTO (fls. 2.277/2.311), HUSSAIN (fls. 2.313/2.348), DANIEL e ANDRÉA (fls.
2.350/2.386), PLAFOND (FLS. 2.388/2.438) e QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA
(fls. 2.440/2.459), apresentaram suas contrarrazões recursais, sendo os autos,
então, remetidos a esta Superior Instância em 28.02.2018 (fls. 2.463), onde foram,
ato contínuo, distribuídos por prevenção ao culto e nobre Des. COIMBRA
SCHMIDT, da Colenda 7a Câmara de Direito Público (fls. 2.465), que, por sua vez,
deu vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 2.466/2.467) que
aduziu que “o Ministério Público do Estado de São Paulo sucumbiu, tem interesse
em recorrer e não foi cientificado da sentença”, razão pela qual requereu “o
retorno dos autos à origem para que o Ministério Público de primeiro grau seja
pessoalmente intimado da r. sentença”, pugnando por nova vista para parecer
quando do retorno do autos (cf. fls. 2.467).
Conclusos os autos àquele douto Relator, foi
proferida a r. decisão monocrática de fls. 2.478/2.480, que não conheceu do
recurso e remeteu os autos a esta Colenda Câmara:
“Conquanto este recurso tenha sido distribuído por
prevenção ao AI no 0261691-22.2009.8.6.0000 (f. 2.465),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
8
de minha relatoria, tal [agravo] foi tirado da Ação Civil
Pública no 0012087-14.2009.8.26.0053, referida a f. 2.202
como a ação que tramitou perante a 13a Vara da Fazenda
Pública. Ação esta que objetivou reprimir não a prática de
improbidade,
mas
o
desfazimento
da
obra
dita
irregularmente edificada questão urbanística, pois.
Contra a decisão que recebeu a inicial desta ação foram
interpostos
os
Agravos
no
2115891-50.2014;
no
2121360-77.2014 e no 2120113-61.2014 (mencionados a f.
2.200), todos distribuídos ao E. Des. Carlos Violante.
Portanto, verifico a existência de prevenção da C. 2a
Câmara de Direito Público, por força do julgamento de
sobreditos recursos.
Dispõe o artigo 105, do Regimento Interno deste E.
Tribunal: (...)
Ante o exposto e decidindo na forma do § 3o do art. 168 do
Regimento Interno desta Casa, declino da competência
para não conhecer deste recurso, impondo-se sua
redistribuição” (g.n.).
Transitada em julgado a referida decisão (fls. 2.482),
e redistribuídos os autos a esta Colenda Câmara (fls. 2.484), acolheu-se o pedido
formulado pela douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 2.467, determinando o
retorno dos autos ao V. Juízo de primeiro grau, para que o MINISTÉRIO
PÚBLICO, nos expressos termos dos arts. 178, I e 180, do CPC, fosse, então,
pessoalmente intimado da prolação da r. sentença (fls. 2.501/2.503), o que
finalmente ocorreu em 08.02.2019 (fls. 2.508).
E, diante do seu insucesso, igualmente recorreu o
MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 2.509/2.545, repetido às fls. 2.547/2.582), para pedir,
preliminarmente, (a) o reconhecimento da ausência de litispendência quanto ao
pedido de reparação de dano integral em relação à corré QUEIROZ GALVÃO
MAC CYRELA, porque a reparação de danos solicitada nestes autos não se
confunde com a reparação de danos a que a referida ré foi condenada nos autos
da outra ação civil pública no 0012087-14.2009.8.26.0053, que tramitou perante o
V. Juízo de Direito da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
9
22/39,
40/42,
1.435/1.440-vo,
1.441/1.449,
1.450/1.453-vo,
1.454/1.457-vo,
1.458/1.460-vo), pois os danos projetados na ação de improbidade administrativa
não são danos urbanísticos e ambientais difusos, mas sim danos concretos
causados ao erário público pelos atos de improbidade perpetrados pelos agentes
públicos e pelas incorporadoras, que, a despeito da ausência de reconhecimento
pela r. sentença ora apelada, exsurgem evidentes das condutas dos corréus.
Naquela
ação
civil
pública
(proc.
no
0012087-14.2009.8.26.0053), promovida contra a sociedade QUEIROZ GALVÃO
MAC CYRELA e contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, o pedido (fls. 22/39)
consistiu na (i) anulação dos Alvarás de Aprovação de Edificação Nova no
2007/38879-00 e de Execução de Edificação Nova no 2008/46335-00; (ii)
condenação da empresa QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA a demolir eventuais
obras já executadas e a recompor o imóvel ao seu estado original, sob pena de
incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de
descumprimento; (iii) condenação da empresa QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA
ao pagamento de indenização por danos ambientais e urbanísticos causados pela
execução da obra, a serem apurados em liquidação e depositados no Fundo
Estadual de Reparação aos Interesses Difusos Lesados; e (iv) na declaração de
nulidade da Resolução CEUSO no 106/2008, suspendendo-se todos os seu efeitos
(cf. fls. 38). De início, pela r. sentença proferida naqueles autos (fls. 1.435/1.440-
vo), os pedidos foram integralmente acolhidos, restando revogada, contudo, já em
grau recursal, a ordem demolição, convertida a obrigação de fazer em perdas e
danos (fls. 1.441/1.449)(5).
Por outro lado, nesta ação civil pública (proc. no
(5) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Direito urbanístico. 1. O direito de protocolo assegurado pelo art. 242 da
LM 13.885/04, de São Paulo, não alcança projeto substitutivo apresentado em sua vigência. 2.
Encontrando-se a edificação em desconformidade com as novas posturas edilícias, seria o caso de
reposição do statu quo ante, mediante demolição do que foi construído em desconformidade com o
zoneamento local. 3. A alienação de expressivo número de unidades antes da revogação
administrativa do alvará indevidamente concedido, entretanto, impede a execução da obrigação de
fazer, sob pena de se deixar à míngua grande contingente de adquirentes de boa-fé. Incidente o art.
461 do CPC, é convertida em perdas e danos, cuja quantificação deverá ter lugar em artigos de
liquidação.
4.
Ação
julgada
parcialmente
procedente.
Recursos
parcialmente
providos,
exclusivamente para revogar a ordem demolitória” (TJSP, Ap no 0012087-14.2009.8.26.0053, rel.
Des. COIMBRA SCHMIDT, 7a Câmara de Direito Público, julgado em 06.08.2012) (fls.
1.441/1.449) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
10
0031507-05.2009.8.26.0053), os pedidos foram no sentido da aplicação das penas
previstas no art. 12, III, da LIA (ressarcimento integral do dano, se houver; perda
da função pública; suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos;
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos).
Todavia, na r. decisão apelada, não houve o devido enfrentamento das alegações
referentes aos prejuízos causados ao erário público, em razão dos valores
auferidos pelas incorporadoras, consistentes (i) na diferença entre o valor do
projeto final aprovado e o valor do projeto original; e (ii) nas taxas devidas pela
prestação dos serviços de análise dos diversos projetos apresentados, que seriam
calculadas de acordo com a dimensão do empreendimento, mas que deixaram de
ser recolhidas aos cofres públicos; o que tudo seria demonstrado pelo MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, caso lhe houvesse sido disponibilizada a oportunidade de se
manifestar quanto à última questão, quantificando, então, os prejuízos suportados,
o que não foi possível em razão do encerramento do feito em função do
julgamento antecipado do mérito.
Ainda preliminarmente, o MINISTÉRIO PÚBLICO
pediu (b) a anulação do r. julgado monocrático, também sob a alegação de
ocorrência de cerceamento de defesa na espécie, levantando as mesmas teses
anteriormente suscitadas pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, e ressaltando as
necessidades (i) tanto de produção das provas requeridas (oral, para a oitiva de
integrantes da CEUSO à época dos fatos; e pericial, para a apuração dos
montantes
agregados
indevidamente
aos
respectivos
patrimônios
das
incorporadoras) (cf. fls. 2.194/2.197)
reputando absurdo e temerário o
entendimento adotado pelo V. Juízo a quo acerca da desnecessidade de produção
de prova oral, que poderia esclarecer a “evidente contradição entre os fatos
narrados pelos réus e a aprovação de empreendimento com área
substancialmente superior à do projeto inicial” (fls. 2.530)
; (ii) quanto de
manifestação do Poder Público Municipal em réplica (CPC, arts. 350 e 351), visto
que possui maior capacidade de contradizer as defesas apresentadas pelos
corréus, em razão de as manobras ímprobas haverem acontecido no âmbito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
11
sua esfera de governo.
No mérito, pugnando pela reforma da r. sentença ora
apelada, afirmou o MINISTÉRIO PÚBLICO, em suma, que: (c) os corréus agentes
públicos perpetraram uma sucessão de atos ímprobos, imbuídos do mesmo
propósito ilícito de prevalência do interesse particular sobre o interesse público,
atos esses que culminaram com a concessão dos alvarás de aprovação e
execução da obra, que foi indevidamente edificada em violação à legislação
vigente; (d) os propósitos ilícitos das sociedade empreendedoras PLAFOND e
QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA, beneficiárias dos atos de improbidade
praticados pelos agentes públicos, está evidenciado desde o contrato de venda e
compra pactuado entre as mesmas (cf. fls. 139/152), que previa acréscimo
substancial
(R$
10.750.000,00)
no
preço
do
negócio
entabulado
(R$
15.000.000,00), em caso de ampliação do projeto construtivo originário (de
15.000,00m2, que previa construção de casas e prédios, para 179.434,96m2, que
contemplou a construção de 7 torres com 29 andares, num total de 594 unidades
habitacionais), baseada na admissão do direito de protocolo; (e) o corréu
HUSSAIN, que ganhou grande destaque na imprensa nacional pelo imenso e
incompatível patrimônio que amealhou, não procedeu em conformidade com o
disposto no art. 48-B da LM no 14.141/2006(6), na redação dada pela LM no
14.614/2007, que regula os processos administrativos, e “estabelece que diante do
pedido de anulação apresentado, este será juridicamente analisado pela unidade
competente de cada Secretaria, que opinará sobre sua procedência” (fls. 2.533),
remetendo os autos para consulta junto a CEUSO, invocando matéria sobre a
aplicação do Código de Obras (análise técnica), sem qualquer justificativa, que, de
todo modo, ainda que realmente necessária, “deveria ser iniciada com a consulta
(6) LM no 14.141/2006, Art. 48-B. Quando requerida por pessoa interessada, a anulação de ato
administrativo observará as seguintes regras: I o requerimento deverá ser dirigido à autoridade que
praticou o ato, atendidos os requisitos do art. 10 desta lei; II o pedido será juridicamente analisado
pela unidade competente de cada Secretaria ou órgão equivalente, que opinará sobre a sua
procedência, sugerindo, se for o caso, a adoção de providências complementares para instrução do
processo, além de prestar esclarecimentos quanto aos efeitos da anulação do ato em relação a
terceiros; III quando houver terceiros interessados, a autoridade determinará sua intimação, para
manifestar-se a respeito no prazo de 15 (quinze) dias; IV concluída a instrução, os interessados
serão intimados para apresentar suas razões finais no prazo de 5 (cinco) dias; V a autoridade
proferirá, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, despacho final sobre o
pedido, que deverá ser publicado no Diário Oficial da Cidade; VI da decisão caberá um único
recurso, nos termos do art. 36 desta lei (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
12
ao representante da CEUSO oriundo da Secretaria de Negócios Jurídicos” (análise
jurídica) (fls. 2.534), que, porém, não estava presente na reunião (no 1.083; cf. fls.
1.105/1.106 e 1.692/1.693) em que foi emitido o Pronunciamento CEUSO no
113/2008 (fls. 99/100, 1.688/1.689, 2.017/2.018 e 2.145/2.146), acerca da
aplicação do direito de protocolo previsto no art. 242, da LM no 13.885/2004, cuja
finalidade não é a apresentação de projetos completamente diversos do original,
como ocorreu no caso concreto, e foi denunciado pela Procuradoria Geral do
Município; (f) o corréu HUSSAIN, Diretor do Departamento de Aprovação de
Edificações APROV. G, em conluio com LUIZ ROBERTO, CELSO, CARLOS
FABIANO e LUCIA (nos autos representada por seus herdeiros-filhos, DANIEL e
ANDRÉA), na qualidade de representantes da CEUSO, se reuniram pelo quórum
mínimo de 4 (quatro) representantes (entre eles um suplente, CARLOS
FABIANO), sem a presença dos outros 3 (três) integrantes da referida comissão,
especialmente o oriundo da Secretaria de Negócios Jurídicos (LM no 10.237/1986,
arts. 5o e 6o(7); cf. fls. 2.105), e foram dolosamente responsáveis pela edição do
Pronunciamento CEUSO no 113/2008 (fls. 99/100, 1.688/1.689, 2.017/2.018 e
2.145/2.146) e pela Resolução CEUSO no 106/2008 (fls. 101/102), regras
supostamente gerais e abstratas, porém editadas com a função de legitimar a
expedição do alvará de aprovação do projeto completamente alterado, e afastar o
parecer contrário da Secretaria de Negócios Jurídicos do Município de São Paulo,
com o intuito de favorecer os ilícitos interesses da incorporadora QUEIROZ
GALVÃO MAC CYRELA; (g) LUIZ ROBERTO, CELSO e CARLOS FABIANO
ainda tentaram desvincular o Pronunciamento CEUSO no 113/2008 e a Resolução
CEUSO no 106/2008 do processo administrativo no 2007-0.394.676-1, mas foram
contrariados por DANIEL e ANDRÉA, motivo pelo qual chegaram a sustentar que
(7) LM no 10.237/1986, Art. 5o. A Comissão de Edificações e Uso do Solo CEUSO é composta de 8
(oito) membros, a saber: I Um representante da Câmara Municipal de São Paulo; II Quatro
representantes da Prefeitura Municipal de São Paulo, sendo um da Secretaria da Habitação e
Desenvolvimento Urbano, um da Secretaria Geral das Subprefeituras, um da Secretaria dos
Negócios Jurídicos e um da Secretaria Municipal do Planejamento; III
Um representante do
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; IV Um representante do Instituto de Arquitetos do
Brasil; V Um representante do Instituto de Engenharia. § 1o Exceção feita aos representantes da
Câmara Municipal de São Paulo e da Secretaria dos Negócios Jurídicos, os demais deverão ser
engenheiros ou arquitetos. § 2o Com o representante deverá ser indicado o suplente, que o
substituirá nas ausências ou nos impedimentos eventuais ou temporários, sendo ambos designados
mediante Portaria do Prefeito. (...) Art. 6o. A Comissão de Edificações e Uso do Solo CEUSO será
composta pela Chefia de Assessoria Técnica, à qual estão subordinados a Assessoria Técnica, a
Assessoria Jurídica e o Setor de Expediente (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
13
foram induzidos a erro por LUCIA; (h) o propósito da edição do Pronunciamento
CEUSO no 113/2008 e da Resolução CEUSO no 106, de 25.09.2008, em violação
aos princípios da Administração Pública (CF. art. 37, caput; LIA, art 4o), era
fundamentar a licitude do alvará de aprovação (fls. 59/62 e 405/408)
cuja nulidade já foi reconhecida nos autos da ação civil pública no
0012087-14.2009.8.26.0053 (fls. 1.435/1.440-vo e 1.441/1.449) , e a consequente
expedição do alvará de execução da obra (fls. 96/98 e 427/429), emitido apenas
alguns dias depois da resolução, em 09.10.2008, sob a responsabilidade de
PAULO ROBERTO; (i) os corréus DANIEL e ANDRÉA, na qualidade de
sucessores de LUCIA, não podem ser condenados em penas personalíssimas
(LIA, art. 12, III), mas têm o dever de indenizar os prejuízos derivados dos atos
ímprobos(8), que não estão restritos à empresa QUEIROZ GALVÃO MAC
CYRELA, apesar de destinatária final dos referidos atos; (j) no presente caso, é
possível a condenação do agente ímprobo na reparação dos danos morais, “vez
que na ação civil de improbidade, o que se pede é a condenação do réu pela
prática de ato de improbidade, as sanções são meras consequências da
procedência da pretensão”, em abandono, ainda, ao formalismo exacerbado no
processo coletivo, em razão do princípio do interesse jurisdicional (cf. fls. 2.541),
tanto que o Colendo STJ “admite a emenda da petição inicial em ação coletiva,
mesmo depois da contestação” (STJ, REsp no 1.279.586/PR, rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 03.10.2017, Informativo de
jurisprudência no 615/2017); e, finalmente, (k) a possibilidade de se admitir a
propositura de “ações de reparação de danos imateriais pelos entes públicos
contra seus agentes e terceiros envolvidos em atos ilícitos (ex. improbidade
administrativa) é um instrumento jurídico valioso na luta pela coibição da prática de
atos contrários à honra objetiva das pessoas administrativas”, especialmente no
atual cenário político e econômico do país, em resguardo ao princípio
constitucional da sua moralidade administrativa, e reparação aos danos
(8) Insta, no ponto, desde já, efetuar ressalva em razão do provimento do recurso de agravo de
instrumento contra decisão denegatória de recurso especial, interposto nos autos do agravo de
instrumento no 2120113-61.2014.8.26.0000 (fls. 1.547/1.568 e 1.859/1.863), pelos sucessores de
LUCIA DE SOUSA MACHADO, os herdeiros-filhos e agravantes DANIEL DE SOUSA MACHADO e
ANDRÉA DE SOUSA MACHADO, perante o Colendo STJ (STJ, AREsp no 1.186.291/SP, rel. Min.
ASSUSSETE MAGALHÃES, 2a Turma, julgado monocraticamente em 01.02.2018), integrada
pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração também opostos pelos agravantes (STJ,
EDcl no AREsp no 1.186.291/SP, rel. Min. ASSUSSETE MAGALHÃES, 2a Turma, julgado
monocraticamente em 18.04.2018), já transitada em julgado em 27.06.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
14
suportados por toda coletividade, não havendo norma proibitiva da concessão
deste direito aos entes públicos (cf. fls. 2.543/2.544).
Novamente intimados (fls. 2.583/2.584), os corréus,
ora apelados, CELSO (fls. 2.588/2.599), CARLOS FABIANO (fls. 2.601/2.624),
PAULO ROBERTO (fls. 2.626/2.659), HUSSAIN (fls. 2.661/2.695), DANIEL e
ANDRÉA (fls. 2.697/2.731), QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA (fls. 2.733/2.764),
PLAFOND (fls. 2.768/2.820), apresentaram suas respectivas contrariedades ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, havendo o apelado LUIZ ROBERTO, contudo,
deixado transcorrer in albis o prazo de resposta.
Requisitados os autos por esta Colenda Câmara (fls.
2.824/2.826), retornaram eles a este Egrégio Tribunal (fls. 2.827/2.828), e foram
novamente enviados à douta Procuradoria Geral de Justiça em 03.07.2019 (fls.
2.830 e 2.832), conforme havia solicitado às fls. 2.466/2.467. E, em análise ao
recurso interposto pelo Parquet apenas, pugnou pelo seu provimento (fls.
2.833/2.844), com a consequente anulação da r. sentença apelada pelo
reconhecimento de ocorrência de cerceamento de defesa na presente hipótese.
Prosseguindo, ainda, na análise meritória do recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou também (i) pelo reconhecimento de dolosa afronta aos princípios
da Administração (legalidade e moralidade), evidenciada pela má-fé demonstrada
pelos envolvidos (LIA, art. 11); (ii) pelo afastamento do reconhecimento de
litispendência no tocante ao pedido reparatório, sob a alegação de que a
indenização arbitrada nos autos da ação civil pública no
0012087-14.2009.8.26.0053, em razão dos danos ambientais e urbanísticos (fls.
22/39, 1.435/1.440-vo e 1.441/1.449), é diferente da sanção prevista na hipótese
dos presentes autos (LIA, art. 12, III); bem como, por fim, (iii) pela impossibilidade
de condenação por danos morais coletivos, “não pela natureza da sanção, mas
sim pela ausência de seu pleito na inicial, em respeito ao princípio da congruência
entre a inicial e a sentença, e a salvaguarda do exercício de contraditório dos réus”
(fls. 2.843/2.844).
Por fim, anotam-se as manifestações contrárias dos
apelados PLAFOND (fls. 2.471 e 2.486), CARLOS FABIANO (fls. 2.473/2.474), e
QUEIROZ GALVÃO MAC CYRELA (fls. 2.476 e 2.500), bem como do apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
15
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls. 2.488), à realização do julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, alterada pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal.
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal
da tempestividade (fls. 2.214, 2.216, 2.508, 2.509 e 2.547) sem o recolhimento
do preparo recursal pelo autor e seu assistente litisconsorcial (CPC, art. 1.007, §
1o; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o)
, os recursos são recebidos e
conhecidos, admitindo-se os seus processamentos em seus regulares efeitos.
Respeitado o entendimento manifestado pelo V. Juízo
a quo, os recursos manejados pelo MUNCÍPIO DE SÃO PAULO (fls. 2.216/2.226)
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 2.509/2.545, repetido às fls. 2.547/2.582)
comportam provimento, devendo a r. sentença de fls. 2.199/2.213 ser anulada, a
fim de que o feito prossiga com a colheita da réplica do MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO (CPC, arts. 350 e 351), e para que seja promovida ampla instrução
probatória, na cabal averiguação dos graves fatos tratados nos presente autos,
produzindo-se as provas já requeridas pelo Parquet, bem como aquelas que
vierem a ser requeridas pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e pelos corréus.
Consta da r. sentença sub examine (fls. 2.199/2.213):
“Entendo desnecessária e inútil a prova oral, requerida pelo
Ministério Público, pois, não poderá se sobrepor às demais
provas, sendo certo que os atos praticados devem estar
consubstanciados em documentos, não se prestando para
a respectiva comprovação o mero depoimento de
testemunhas, pelo que indefiro a produção de prova oral,
nos termos do art. 370, parágrafo único, do NCPC, também
em função dos princípios da economia e celeridade
processuais.
Em relação ao pedido de produção de provas para
apuração dos impactos da obra para verificar os danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
16
provocados ao meio urbano, entendo ser desnecessária e
inútil a produção da prova, pois, conforme já salientado
anteriormente, o pedido de indenização pelos danos
ambientais e urbanos é objeto de ação diversa e lá será
liquidado. Assim, com base no art. 370, parágrafo único, do
NCPC, indefiro a produção de prova pericial para este fim.
Também indefiro o pedido de prova para apuração do valor
da outorga onerosa não recolhida, pois apesar de toda a
'artimanha' aparentemente utilizada pela Cyrela (para que
seu projeto fosse regido pelas Leis de nos 8.001/73 e
13.430/02, somente para garantir o chamado 'direito de
protocolo'), com efeito, o pedido de Alvará de Aprovação e
Execução de Edificação foi protocolado durante o período
de vacacio legis da referida Lei no 13.885/04 (fls. 138, de
modo que, em razão do princípio do tempus regit actum,
não há que se falar em recolhimento da outorga onerosa,
vez que não existia antes da vigência da Lei 13.885/04. E,
conforme manifestação da própria Municipalidade, às fls.
1.680, ainda que o projeto tivesse sido aprovado à luz da
Lei 13.885/04, não haveria a incidência da outorga onerosa,
pois o mesmo contempla coeficiente de aproveitamento de
1,57; taxa de ocupação de 0,13; área permeável
correspondente a 15% da área do terreno e área ajardinada
total superior a 50% da área não ocupada.
Já em relação ao pedido de produção de prova pericial para
apurar os valores agregados indevidamente ao patrimônio
das incorporadoras, Cyrela e Plafond, opto por deixar a
realização desta perícia no momento de liquidação, se
necessário for, pois, caso seja reconhecida a improbidade
das corrés. Adoto esta opção até por economia e
celeridade processual, pois se for afastada a existência de
ato de improbidade, seja pela primeira seja pela segunda
instância, a produção de prova para apurar o 'ganho
indevido' terá sido desnecessária e se prestaria unicamente
para postergar a solução da lide, em ofensa à garantia
assinalada no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da
República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
17
Assim, entendo possível o julgamento antecipado, nos
termos do art. 355, do NCPC.
Esclareço que não vislumbro a necessidade de a
Municipalidade se manifestar nos autos, em réplica, pois,
apesar de ter sido admitida como autora nestes autos não
trouxe nenhum elemento novo, de modo que as teses de
inépcia à inicial são todas imputadas à inicial do próprio
Ministério Público. Além do mais, não há nenhum prejuízo à
falta de manifestação da Municipalidade neste momento
processual, pois o conjunto probatório dos autos é
suficiente para averiguar se houve improbidade nos atos
cometidos pelos correqueridos, e não há nulidade sem
prejuízo. (...)
A conduta imputada a Carlos Fabiano, Lúcia, Luiz Roberto
e Celso Leiva é a edição do Pronunciamento CEUSO
113/2008, admitindo a junção de novas plantas com
projetos diversos, quer em área, quer em atividade ou
categoria de uso, daquele inicialmente apresentado. A
Hussain, a improbidade, segundo o Ministério Público,
restaria no ato de encaminhamento do pedido de alvará
para a CEUSO, ao invés de se manifestar sobre a matéria,
que, mais uma vez, de acordo com o MP, seria matéria
jurídica. Ao corréu Paulo Roberto imputa-se o deferimento
do alvará como ato de improbidade e às empresas Cyrela e
Plafond foram incluídas por terem sido beneficiadas pelos
atos de improbidade praticados pelos corréus pessoas
físicas.
Em que pese o esforço do Ministério Público e da duvidosa
conduta das incorporadoras de terem apresentado projeto
final
completamente
diferente
do
projeto
original,
protocolado um dia antes do início da vigência da Lei
13.885/04, não vislumbro nenhum ato de improbidade
praticado pelos corréus Celso Leiva, Hussain Aref Saab,
Lucia de Sousa Machado, Luiz Roberto Rolim de Oliveira e
Paulo Roberto Castaldelli. (...)
Além disso, o Ministério Público não conseguiu comprovar
que Hussain tenha tido algum proveito econômico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
18
decorrente do encaminhamento da dúvida à CEUSO ou
ainda que tenha tido má-fé ou intuito de prejudicar os
administrados e/ou a Administração Pública, não se
desincumbindo do ônus do art. 373, I, do NCPC. (...)
Neste ponto, necessário comentar que o Ministério Público
não instruiu o feito de maneira satisfatória, pois não
apresentou toda a documentação que menciona na inicial
(não apresentou o protocolo do pedido de expedição de
Alvará de Aprovação de Edificação de Obra Nova, não
apresentou o documento consultivo do TID no 2800770
este documento foi apresentado pelos corréus), bem como
não apresentou nenhum documento que indicasse que as
empresas corrés teriam tido contato direto com, ao menos
um dos agentes públicos incluídos no polo passivo desta
ACP, não se desincumbindo de seu ônus probatório” (fls.
2.206/2.207 e 2.211/2.213) (g.n.).
No que toca especificamente ao recurso manifestado
pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, que inegavelmente possui franco interesse e
legitimidade na presente questão (LIA, art. 17), conforme o V. Juízo a quo já
expressamente ressaltou (fls. 1.464) assim como esta Colenda Câmara (TJSP,
AI no 2121360-77.2014.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 16.06.2015)
, diferentemente do entendimento
esposado na r. sentença ora apelada (fls. 2.207), a nulidade, in casu, reside
justamente no evidente prejuízo causado pela supressão da sua oportunidade de
se manifestar acerca das contestações apresentadas pelos corréus (fls.
1.665/1.685, 1.770/1.788, 1.817/1.855, 1.865/1.900, 1.907/1.942, 1.947/1.956,
2.037/2.081 e 2.095/2.123), bem como de requerer a produção das provas que
entender necessárias na demonstração, não apenas da prática dos imputados
atos de improbidade aos agentes públicos e aos particulares cujos indícios, por
tudo o que já se viu nestes autos, inclusive nas r. decisões emanadas da ação civil
pública no 0012087-14.2009.8.26.0053 aqui reproduzidas (fls. 1.435/1.440-vo e
1.441/1.449), em fase processual bem mais adiantada (STJ, AREsp no
1.227.040/SP), são bastante robustos , mas também dos prováveis prejuízos
causados ao erário público, mesmo sem se falar na questão da outorga onerosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
19
não recolhida, prevista apenas na LM no 13.885/2004.
Acerca da formação de litisconsórcio passivo ulterior,
entende a doutrina pátria em ensinamento que, à evidência, também pode ser
aplicado ao litisconsórcio ativo, por necessária simetria, por inafastável
atendimento às garantias constitucionais que defende , o seguinte:
“Importante registrar que a formação do litisconsórcio
ulterior conforme narrado respeitará o princípio do
contraditório. Segundo o dispositivo legal analisado, uma
vez incluído o sujeito no polo passivo, terá aberto o prazo
de contestação e a oportunidade de produção de provas,
com o que se consagra o indispensável contraditório.
Mesmo que esse retrocesso possa atrasar o andamento
procedimental, não parece que a inclusão tardia de réu no
processo possa gerar a dispensa do direito à ampla defesa
e ao contraditório”(9) (g.n.).
E especificamente no que toca à legitimação ativa,
conforme ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, observa-se que, “ainda
analisando o artigo 17, cabe ressaltar que, pela redação original do seu § 3o,
quando a ação for proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada
integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo suprir as omissões e falhas
da inicial e apresentar ou indicar os meios de prova de que disponha”(10) (g.n.).
Por outro lado, outra não pode ser solução no que
tange ao cerceamento imposto ao MINISTÉRIO PÚBLICO na produção das
provas que pretende produzir, como expressamente solicitou em réplica (fls.
2.194/2.197).
Como é cediço, “o julgamento da ação de
improbidade administrativa será realizado mediante uma cognição exauriente do
(9) DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES e RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA, Manual
de Improbidade Administrativa
Direito Material e Processual, São Paulo: Método, 6a ed.,
2018, item '9.3.2', p. 161.
(10) MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 32a
ed., 2019, p. 1.047.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
20
juiz, resultando numa decisão fundada em juízo de certeza. Dessa forma, é natural
que todos os meios de prova em direito admitidos sejam aceitos na espécie de
ação ora analisada”(11) (g.n.).
Por outro lado, não se sustenta, até mesmo por
evidente paradoxo, o indeferimento da produção das provas solicitadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO nos presentes autos, privilegiando o julgamento
antecipado de questão na qual pela sua importância e gravidade, decorrentes
até mesmo de sua própria natureza (improbidade administrativa) , já se levantou
sérios indícios da presença de atos ímprobos, e se mostra cogente garantir a
ampla e exauriente instrução probatória a todos os envolvidos; e, lado outro, a
admissão do reconhecimento da improcedência dos pedidos sob o fundamento da
ausência de comprovação dos fatos constitutivos (CPC, art. 373, I).
A propósito, o Colendo STJ firmou entendimento no
sentido de que, “evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas
pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal”. Destarte, “a violação a tais princípios
constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão
julgador” (STJ, REsp no 714.467/PB, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a
Turma, julgado em 02.09.2010).
Ademais, o processo tem nítido sentido instrumental.
Deve permitir às partes, com amplitude, o debate da controvérsia instaurada, sob
pena de restringir tanto o direito de ação, quanto a ampla defesa.
Inclusive, esta Colenda Câmara, em julgamentos
anteriores, proferidos em recursos interpostos contra r. decisões oriundas do V.
Juízo a quo nestes mesmos autos, já proclamou:
“Agravo de instrumento. Ação civil pública. Recebimento da
petição inicial. Presença de indícios da ocorrência de ato de
improbidade
administrativa.
Necessidade
de
dilação
(11) DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES e RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA, Op.
cit., item '13.4', p. 229.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
21
probatória sob o crivo do contraditório e ampla defesa para
apuração da ocorrência do ato ímprobo. Ingresso do
Município no polo ativo. Possibilidade. Art. 17, § 3o, da Lei
no 8.429/92 c.c. art. 6o, § 3o, da Lei no 4.717/65. Correta a
decisão de recebimento da inicial e de deferimento do
ingresso do Município no polo ativo da ação. Agravo não
provido”.
Onde se lê: “No caso, não estão presentes as hipóteses de
rejeição
da
inicial,
como
pretende
o
agravante,
demandando dilação probatória a verificação da ocorrência
ou não do ato ímprobo alegado imputável ao recorrente,
responsável pela obra em questão e pela apresentação da
alteração do seu projeto à Municipalidade. A corroborar os
indícios de ato de improbidade administrativa, o Alvará de
Aprovação de Edificação Nova no 2007/38879-00 e o Alvará
de Execução de Edificação Nova no 2008/46335-00
referentes à obra foram anulados por sentença nos autos
da ação civil pública em que o agravante integrou o polo
passivo, reformada em parte pela C. 7a Câmara de Direito
Público, apenas para converter a ordem de demolição da
construção erguida em desconformidade com a legislação
em obrigação de indenizar, em julgado assim ementado:
(...)” (TJSP, AI no 2121360-77.2014.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 16.06.2015) (cf. fls. 1.490/1.513) (g.n.);
“Agravo de instrumento. Ação civil pública. Decisão
agravada que recebeu a petição inicial. Prescrição
quinquenal não consumada. Presença de indícios da
ocorrência
de
ato
de
improbidade
administrativa.
Necessidade de dilação probatória sob o crivo do
contraditório e ampla defesa para apuração da ocorrência
do ato ímprobo. Correta a decisão de recebimento da
inicial. Agravo não provido”.
Onde se lê: “No caso, não estão presentes as hipóteses de
rejeição
da
inicial,
como
pretende
o
agravante,
demandando dilação probatória a verificação da ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
22
ou não do ato ímprobo alegado imputável ao recorrente
que, como membro da Comissão de Edificações e Uso do
Solo CEUSO, deliberou favoravelmente à aprovação da
obra em questão. A corroborar os indícios de ato de
improbidade administrativa, o Alvará de Aprovação de
Edificação Nova no 2007/38879-00 e o Alvará de Execução
de Edificação Nova no 2008/46335-00 referentes à obra
foram anulados por sentença, reformada em parte pela C.
7a Câmara de Direito Público, apenas para converter a
ordem
de
demolição
da
construção
erguida
em
desconformidade com a legislação em obrigação de
indenizar, em julgado assim ementado: (...)” (TJSP, AI no
2115891-50.2014.8.26.0000,
rel.
Des.
CARLOS
VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
01.06.2015) (cf. fls. 1.484/1.486 e 1.517/1.545) (g.n.).
Quanto à necessidade de se proceder à ampla
instrução probatória antes do reconhecimento da improcedência do feito, nos
processos que tratam do tema da improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992),
é assente o entendimento do Colendo STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO
PRO SOCIETATE. (...) 3. Nos termos do art. 17, § 8o, da
Lei 8.429/1992, a Ação de Improbidade Administrativa só
deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se
convencer da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de
tal sorte que a presença de indícios da prática de atos
ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da
ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in
dubio pro societate. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp
1.596.890/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.220.029/SP, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
23
28/8/2018; AgInt no REsp 1.606.709/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe 22/6/2018. 4. Na fase inicial de delibação da Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade, a existência de indícios
razoáveis que possam levar o julgador a enquadrar os fatos
narrados como ato de improbidade já justificam a
continuidade da fase de instrução e julgamento do
processo. 5. O indeferimento da petição inicial nessas
situações significa desconsiderar a importante atividade
investigatória
de
instituições
essenciais
ao
Estado
brasileiro, que tanto contribuem para o combate à
corrupção, à improbidade na Administração Pública e à
malversação do dinheiro público. 6. Deve-se privilegiar, em
casos como o ora analisado, a defesa do interesse público
quanto ao esclarecimento dos fatos relacionados à atuação
dos servidores e gestores públicos. 7. A propósito da
aplicação do princípio in dubio pro societate nas Ações de
Improbidade Administrativa (mutatis mutandis): REsp
1.567.026/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 27/8/2018; AgInt no AREsp 986.617/RS, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/8/2018;
AgRg no REsp 1.495.755/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 5/3/2018; REsp 1.333.744/RJ, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
30/10/2017; AgInt no AREsp 1.146.426/SP, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/5/2018. 8. Em
relação à primeira conduta, pela simples leitura do Acórdão
recorrido, nota-se que se enquadra, em tese, no disposto
no art. 9o, XI e XII, da LIA. Quanto à segunda, o STJ já
decidiu que somente após a regular instrução processual é
que se poderá concluir pela existência, ou não, de
enriquecimento ilícito, eventual dano ou prejuízo a ser
reparado e a delimitação do respectivo montante, efetiva
lesão a princípios da Administração Pública e configuração
de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato
ímprobo. Precedentes: EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, DJe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
24
23/04/2015; AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão
Ministro
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
de
17/12/2014. 9. A improcedência das imputações de
improbidade administrativa, com reconhecimento de ausência do elemento subjetivo, em juízo de
admissibilidade da acusação, constitui juízo que não pode
ser antecipado à instrução do processo, devendo-se
prosseguir na demanda, de modo a viabilizar a produção
probatória, necessária ao convencimento do julgador. Com
efeito, 'a conclusão acerca da existência ou não de dolo na
conduta deve decorrer das provas produzidas ao longo da
marcha processual, sob pena de esvaziar o direito
constitucional de ação, bem como de não observar o
princípio do in dubio pro societate' (STJ, AgRg no REsp
1.296.116/RN,
Rel.
Ministro
Olindo
Menezes
(Desembargador Federal Convocado do TRF/1a Região),
Primeira Turma, DJe de 2/12/2015). 10. Recurso Especial
provido” (STJ, REsp no 1.773.034/RJ, rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 06.12.2018) (g.n.);
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ENTENDEU
PELA
EXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DA
PRÁTICA
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IN
DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. (...) IV. A improcedência das imputações de
improbidade administrativa, na fase de admissibilidade da
acusação
como pretende o agravante
, quando o
acórdão recorrido entendeu pela existência de indícios de
prática de atos de improbidade, constitui juízo que, no caso,
não pode ser antecipado à instrução do processo,
mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
25
de modo a viabilizar a produção probatória, necessária ao
convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear
o jus accusationis do Estado, tal como decidido na origem.
Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 23/04/2015; REsp 1.357.838/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
25/09/2014; AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
18/12/2015. (...) VI. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt
no AREsp no 1.220.029/SP, rel. Min. ASSUSETE
MAGALHÃES, 2a Turma, julgado em 21.08.2018) (g.n.);
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC INEXISTENTE.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR
DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.
NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
ACERCA
DO
ELEMENTO
VOLITIVO
DO
AGENTE
PÚBLICO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PARCIAL PROVIMENTO
AO AGRAVO REGIMENTAL. (...) 3. A improcedência das
imputações constitui juízo que não pode ser antecipado à
instrução do processo, que no caso é de rigor. A conclusão
acerca da existência ou não de dolo na conduta deve
decorrer das provas produzidas ao longo da marcha
processual, sob pena de esvaziar o direito constitucional de
ação, bem como de não observar o princípio do in dubio pro
societate. 4. Agravo regimental parcialmente provido” (STJ,
AgRg no REsp no 1.296.116/RN, rel. Min. OLINDO
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
1a REGIÃO), 1a Turma, julgado em 17.11.2015) (g.n.);
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
'FUNCIONÁRIOS
FANTASMAS' EM GABINETE DE PARLAMENTAR. ART.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
26
17, § 8o, DA LEI No 8.429/92. RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE
AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE CAPITULADOS
NOS ARTS. 9o, 10 E 11 DA LIA. CONTROVÉRSIA
ACERCA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE.
NECESSIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO
DA
REGULAR
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. 1. A jurisprudência desta Corte tem
asseverado que 'é suficiente a demonstração de indícios
razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para
que se determine o processamento da ação, em obediência
ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o
maior resguardo do interesse público' (REsp 1.197.406/MS,
Rela. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
22/8/2013). 2. Como deflui da expressa dicção do § 8o do
art. 17 da Lei no 8.429/92, somente será possível a pronta
rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido
da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da
ação ou da inadequação da via eleita. 3. Na espécie, o que
mais se enalteceu nas instâncias de origem foi a
insuficiência de provas sobre o dolo inerente às condutas
ímprobas descritas na petição inicial, sem que, em
contrário, se tivesse apontado a existência de provas
hábeis a evidenciar, de plano, a inocorrência dessas
mesmas condutas ímprobas. 4. Somente após a regular
instrução processual é que se poderá concluir pela
existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II)
eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do
respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da
Administração Pública; e (IV) configuração de elemento
subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo (...). 5.
Agravo regimental provido, em ordem a se acolher o agravo
e, na sequência, dar provimento ao recurso especial” (STJ,
AgRg no AREsp no 400.779/ES, rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, rel. p/ Acórdão Min. SÉRGIO
KUKINA, 1a Turma, julgado em 25.11.2014) (g.n.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
27
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE. EQUIVOCADA REJEIÇÃO INICIAL DA
AÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO REGISTRA NENHUMA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 17, § 8o, DA LEI
8.429/92. EXTINÇÃO PRECOCE DA AÇÃO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA
INVIABILIZADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. (...) 4. Fora das hipóteses de demanda temerária,
a precoce extinção da ação de improbidade sob o
argumento de ausência de provas caracteriza induvidoso
cerceamento de defesa (e, in casu, do interesse público) e
afronta ao devido processo legal, na linha do entendimento
preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao julgamento antecipado da lide, aplicável ao caso
concreto por analogia. Precedentes: AgRg no REsp
1.394.556/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 20/11/2013; AgRg no AREsp 371.238/GO, Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
DJe
14/10/2013; AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2013;
AgRg no AgRg no REsp 1.280.559/AP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2013; REsp
1.228.751/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, terceira Turma,
DJe 4/2/2013; EDcl no Ag 1.211.954/SP, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/4/2012. (...) 6.
Não se pode, todavia, confundir a caracterização do dolo
com a exigência da prova diabólica e impossível da
confissão do agente quanto à prática do ato ímprobo, sendo
certo que a demonstração do liame subjetivo entre o agente
e a improbidade se dá mediante ampla produção probatória
que permita ao autor demonstrar essa vinculação e ao réu
dela se defender. (...) 9. Recurso Especial provido” (STJ,
REsp no 1.357.838/GO, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a
Turma, julgado em 12.08.2014) (g.n.);
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
28
ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ART. 17,
§§ 8o E 9o, DA LEI No 8.429/1992. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
ENQUADRAMENTO DO LIQUIDANTE EXTRAJUDICIAL
COMO AGENTE PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES QUE SE
RELACIONAM COM O EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
DO
BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO,
DIVERGINDO-SE DO RELATOR”.
Onde se lê, pelo voto vista do Min. ARI PARGLENDER:
“Não é cabível a extinção da ação civil pública ajuizada
contra liquidante de instituição financeira por ato de
improbidade administrativa quando há, em tese, tipicidade
na conduta descrita na petição inicial. Isso porque a
rejeição liminar da ação supõe um convencimento judicial
acerca ou da inexistência do ato de improbidade, ou da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. A
inadequação da via eleita pode ser aferida de pronto. A
inexistência do ato de improbidade, enquanto ato típico,
pode ser proclamada pelo só exame da petição inicial,
sendo que a improcedência das acusações constitui juízo
que não pode ser antecipado à instrução do processo”
(STJ, REsp no 1.187.947/BA, rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO
GONÇALVES, 1a Turma, julgado em 27.05.2014) (g.n.);
“AÇÃO
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PAGAMENTO
DE
SALÁRIOS
DE
SERVIDORES.
UTILIZAÇÃO DE CDC'S BANCÁRIOS. JULGAMENTO DE
MÉRITO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 459 DO
CPC. NULIDADE. (...) II A decisão de primeira instância,
logo após a apresentação da preliminar de defesa do réu,
proferiu decisão de improcedência do pedido, nada
deliberando sobre o pedido de produção de provas feito
pelo Ministério Público Estadual autor da ação, negando,
com isso, a instrução probatória essencial ao tipo de
processo que se apresenta. III Prejudicada a análise das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031507-05.2009.8.26.0053 -Voto no 8.915
29
demais questões. IV Recurso provido, com a anulação
das decisões ordinárias, determinando o retorno dos autos
à primeira instância para que o feito tenha regular
processamento” (STJ, REsp no 1.002.628/MT, rel. Min.
FRANCISCO
FALCÃO,
1a
Turma,
julgado
em
14.10.2008)(12) (g.n.).
Nessa conformidade, são imprescindíveis (i) a
intimação do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para que se manifeste acerca das
contestações
apresentadas pelos corréus (fls. 1.665/1.685, 1.770/1.788,
1.817/1.855, 1.865/1.900, 1.907/1.942, 1.947/1.956, 2.037/2.081 e 2.095/2.123),
nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC; bem como, (ii) a realização de ampla
instrução probatória nos presentes autos, franqueando às partes (ao MINISTÉRIO
PÚBLICO, ao MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e aos corréus) a oportunidade de
especificarem as provas que desejam produzir, em atenção aos princípios
constitucionais do amplo acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXVIII), do contraditório e
da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).
Ante o exposto, dou provimento aos recursos do
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e do MINISTÉRIO PÚBLICO para anular a r.
sentença de fls. 2.199/2.213, determinando o retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento do feito, com a abertura de prazo para apresentação de
réplica pelo assistente litisconsorcial MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CPC, arts. 350
e 351), a especificação das provas, o saneamento do feito, e a produção das
provas já requeridas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
(12) Neste mesmo sentido, vide também: STJ, AgInt no AREsp no 1.220.029/SP, rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, julgado em 21.08.2018; STJ, REsp no 1.513.303/SP, rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, rel. p/ Acórdão Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, julgado
em 16.02.2017; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 558.920/MG, rel. Min. ASSUSETE
MAGALHÃES, 2a Turma, julgado em 27.09.2016; e STJ, REsp no 1.192.758/MG, rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, rel. p/ Acórdão Min. SÉRGIO KUKINA, 1a Turma, julgado em
04.09.2014; entre outros.